Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA INTERNET – RESERVA DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI N° 12.965/2014 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A retirada de conteúdo ofensivo constante em provedor de internet, conforme dispõe o art. 19 da Lei n° 12.965/14 (Marco Civil da Internet), submete-se à reserva de jurisdição e, por isso, o acesso ao Poder Judiciário é imprescindível para a remoção da publicação indesejada da rede mundial de computadores.

2. Sendo imprescindível ordem judicial específica para remoção de conteúdos postados na plataforma Facebook e não tendo essa empresa oposto resistência à pretensão liminarmente deferida, é possível, excepcionalmente, o afastamento tanto do princípio da sucumbência como do princípio da causalidade, para, em função das peculiaridades do caso concreto, estabelecer equânime distribuição entre os litigantes das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e, por essa razão, podem ser fixados de ofício pelo Tribunal, não estando configurada violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, o arbitramento de parte dessa verba honorária, em desfavor do próprio recorrente.

4. Recurso parcialmente provido.